Tribunal: TJMT
Processo: 1011405-04.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Gláucio Araújo de Souza, em favor de Welberson Carlos de Lira, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT.
Colhe-se destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 28 de junho de 2021, em razão da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 147, caput, e 129, § 9o, ambos do Código Penal, c/c Lei no 11.343/2006 e do crime previsto no artigo 306, caput, da Lei no 9.503/1997, ambos os fatos em tese, ocorridos no dia 27-06-2021.
Sustenta, o impetrante, que ao decretar a prisão preventiva, o juízo singular observou a nova normativa trazida pela lei no 13.964/2019, e não justificou o não cabimento das medidas cautelares alternativas.
Argumenta que a medida fere o princípio da homogeneidade, pois nenhuma das penas cominadas às normas, supostamente, violadas, alcançarão o regime fechado. E que a suposta vítima manifestou o desejo de não representar criminalmente o beneficiário.
Assevera que a decisão que decretou a prisão preventiva está destituída de fundamentação, que não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, baseando-se na gravidade abstrata, que não foi observado a nova normativa trazida pela Lei no 13.964/2019 (Art. 282, § 6o, do CPP), e que o paciente reúne predicados pessoais favoráveis, sendo, suficiente, na espécie, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
Indeferida o pedido em sede de liminar, o impetrante ingressou com pedido de reconsideração, para que seja reanalisada a inicial, vez que o o paciente foi denunciado como incurso nos artigos 129, § 9° do Código Penal Brasileiro, com as implicações da Lei 11.340/06, bem como artigo 306, caput, e artigo 308, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, cujas penas são de detenção. (Id. 94944971).
DECIDO.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado por Welberson Carlos de Lira, que, em tese, estaria a sofrer constrangimento ilegal.
É cediço que não existe previsão legal para pedido de liminar em sede de habeas corpus, tratando-se de criação jurisprudencial, que admite a sua análise somente em situações excepcionais, sempre que perceptíveis, de plano, os requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora).
Ante o exposto, não verifico fato ou circunstâncias novas trazidas aos autos pelo requerente que possa alterar a fundamentação da decisão prolatada em análise perfunctória.
Cumpre assinalar que este Tribunal adota o entendimento fundado no princípio da colegialidade, ou seja, de se reservar o julgamento de Habeas Corpus à Câmara Criminal quando inalterada situação fático-jurídica submetida a pleito de reconsideração (HC no 156369/2014 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 25.11.2014).
Desta forma, em que pese o impetrante ter solicitado a reconsideração da inicial, com a finalidade de reverter decisão monocrática, entendo que a matéria sub examine deve ser remetida ao Plenário, juízo competente para o julgamento de mérito do presente mandamus constitucional. Por isso, indefiro o pedido de reconsideração formulado, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo deste procedimento.
Ressalto que, esta decisão se funda em juízo de risco e não de certeza.
Ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.